Tribunal: TJDFT
Processo: 0706607-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
O paciente, preso em flagrante em 10.2.20, pelo crime de receptação, teve a prisão convertida em preventiva em 12.2.20. Sustenta a impetrante que não há gravidade concreta na conduta do paciente a justificar a prisão cautelar. E condenações anteriores, por si só, não autorizam a medida, que deve ser substituída por medidas cautelares diversas. Ocorre que o presente habeas corpus, impetrado às 18h07 de 18.3.20, não passa de reiteração do HC 0706601-14.2020, impetrado às 17h34 do mesmo dia (18.3.20). Se o objeto do habeas corpus – pedido e causa de pedir – é idêntico ao impetrado anteriormente, não havendo qualquer fundamento jurídico novo que justifique apreciar novamente a questão, inexiste interesse de agir quanto ao presente habeas corpus. Não admito a impetração. Intime-se.